Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747368-80.2019.8.07.0016 Número do processo na origem: 0747368-80.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: AILTON ROBERTO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da renúncia comunicada na petição ID 49208046. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o embargante a trazer aos autos procuração outorgando poderes ao novo causídico. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora